Tribunal: STF
Processo: Rcl 52299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Previdência complementar. Aposentadoria. Caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil (Previ). Cálculo do valor do benefício. Entidade de previdência fechada.  Embargos de declaração acolhidos em parte. Determinação de sobrestamento do processo na origem. Certificação de trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), contra acórdão formalizado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual realizada de 29/08/2025 a 05/09/2025, ocasião em que foi negado provimento ao agravo regimental, por unanimidade, nos termos do voto deste Relator.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso diante da argumentação de erro de premissa do acórdão e de omissão na análise dos argumentos apresentados pela Previ.



    III. Razões de decidir



    3. Fato superveniente, consistente no RE nº 1.415.115-RG/PB, Tema nº 1.423 do ementário da Repercussão Geral, acerca do alcance do Tema RG nº 452 à complementação previdenciária prevista no Regulamento da Previ.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de Declaração acolhidos em parte, para determinar o sobrestamento do processo na origem, até o julgamento final do RE nº 1.415.115-RG/PB (Tema RG nº 1.423). 



    5. Certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.